Tribunal: TJDFT
Processo: 0767805-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE. INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de alimentos formulado por autora que atingiu a maioridade civil no curso do processo, sem demonstrar a continuidade da necessidade alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar os efeitos da maioridade civil da parte autora sobre a presunção de necessidade alimentar; b) avaliar a possibilidade de manutenção da obrigação alimentar na ausência de comprovação da necessidade, diante da inércia da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atingida a maioridade, cessa a presunção legal de necessidade que justificava a prestação de alimentos, incumbindo à parte autora o ônus de demonstrar sua carência, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil
4. Apesar de regularmente intimada para apresentar documentação comprobatória de sua condição de necessidade, a autora permaneceu inerte, inclusive após nova intimação pessoal.
5. A ausência de colaboração da parte, aliada à inexistência de prova da situação de vulnerabilidade, inviabiliza a continuidade da obrigação alimentar, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. A mera proposta de pagamento apresentada pelo genitor em momento anterior à maioridade não configura obrigação alimentar atual, tampouco afasta a necessidade de comprovação da necessidade após a mudança do status jurídico da autora.
7. A sentença foi proferida dentro dos limites do pedido e em estrita observância aos princípios da legalidade e do contraditório, não havendo vício a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. Atingida a maioridade civil da parte autora, cessa a presunção de necessidade alimentar, impondo-se a esta o ônus de demonstrar sua carência. A ausência de comprovação inviabiliza a manutenção da obrigação alimentar."
_________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, § 1o e 1.695; Código de Processo Civil, arts. 6o e 373, I e art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.292.537/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, julgado em 07/03/2016, DJe 11/03/2016.